Tribunal: TJMT
Processo: 1036575-36.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036575-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUILHERME CAPATTI CARDOSO - CPF: 755.489.921-04 (ADVOGADO), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MAXIMIANO - CPF: 140.489.278-84 (ADVOGADO), DIOGO WOBETO - CPF: 927.853.871-04 (EMBARGADO), ARLINDO WOBETO - CPF: 193.267.939-15 (EMBARGADO), ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI - CPF: 820.354.901-20 (EMBARGADO), WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 09.675.024/0001-15 (EMBARGADO), RAFAEL ZANINI FRANCA - CPF: 226.192.308-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITO. RECURSO DA EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TERCEIRO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DO ART. 312 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO DE CISÃO ENTRE EFEITOS PROCESSUAIS E MATERIAIS DA PENHORA. QUESTÃO ABRANGIDA PELA FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela exequente contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão que limitou os efeitos da penhora de crédito à data da intimação formal do terceiro por Oficial de Justiça, afastando a validade de comunicação extrajudicial promovida diretamente pela parte.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão quanto ao exame de elementos indicativos da ciência inequívoca do terceiro acerca da penhora, notadamente a recusa de recebimento da comunicação e a informação de encaminhamento ao setor jurídico;
(ii)
reconhecimento de omissão quanto à incidência do art. 312 do Código Civil em conjugação com o art. 855 do Código de Processo Civil, especialmente no tocante à distinção entre efeitos coercitivos e efeitos materiais da ciência da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise dos elementos fático-probatórios indicados como demonstrativos da ciência do terceiro;
(ii)
analisar se o acórdão se omitiu quanto à incidência do art. 312 do Código Civil e à eventual cisão entre os efeitos processuais e materiais da penhora de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.

5. Não configura omissão a ausência de exame individualizado de cada elemento fático-probatório invocado pela parte, quando o acórdão embargado enfrentou a questão central de forma expressa e fundamentada, fixando premissa jurídica que abrange os argumentos deduzidos.

6. A pretensão de obter pronunciamento sobre a possibilidade de cisão entre efeitos processuais e materiais da penhora de crédito, para estender a ineficácia dos pagamentos a período anterior à intimação formal, constitui inovação argumentativa e rediscussão de mérito, incompatíveis com a natureza dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

7
. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 269, § 1º, 855, I, e 1.022; CC, art. 312.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante
HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que negou provimento ao agravo de instrumento n. 1036575-36.2025.8.11.0000 e manteve a decisão do Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá, a qual limitou os efeitos da penhora de crédito à data da intimação formal do terceiro por Oficial de Justiça (11/julho/2025).

O agravo origina-se da Ação de Execução Extrajudicial n. 1048444-77.2019.8.11.0041, proposta pela embargante contra
WBM – INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
,
ELIZEU ORÉLIO WOBETO CAMILOTTI
,
DIOGO WOBETO
e
ARLINDO WOBETO
, na qual se discute crédito no montante de R$ 10.046.588,25 (dez milhões, quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

No curso da execução, o juízo singular deferiu a penhora de 30% dos aluguéis pagos pelo Instituto de Pesquisa e Ensino Odontológico – INPEO ao executado
Diogo Wobeto
. A exequente promoveu comunicação ao terceiro por intermédio de advogado, em outubro de 2024, a qual não foi recebida. A intimação formal ocorreu em 11/julho/2025.

A decisão agravada determinou o depósito judicial apenas a partir da intimação realizada por Oficial de Justiça, o que foi mantido pelo acórdão, ao fundamento de que a validade da constrição exige intimação judicial do terceiro, nos termos do art. 855, I, do Código de Processo Civil, não bastando comunicação extrajudicial.

Nos embargos, a parte aponta duas omissões. A primeira refere-se à ausência de exame de elementos que, segundo sustenta, evidenciam a ciência inequívoca do terceiro acerca da penhora, com destaque para a recusa de recebimento da comunicação e a informação de encaminhamento ao setor jurídico, além da continuidade do pagamento integral ao executado.

A segunda diz respeito à falta de manifestação sobre a incidência do art. 312 do Código Civil em relação ao art. 855 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à eventual ineficácia de pagamentos realizados após ciência da constrição por meios não judiciais.

Não houve contrarrazões dos embargados (id. 346161882).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A embargante alega, em síntese, a ausência de enfrentamento do conjunto fático-probatório indicado como demonstrativo da ciência inequívoca do INPEO, notadamente a informação de encaminhamento ao setor jurídico e a recusa deliberada de recebimento pela Sra. Nívia, além de a ausência de pronunciamento sobre a incidência do art. 312 do Código Civil em conjugação com o art. 855 do Código de Processo Civil, quanto à distinção entre efeitos coercitivos e efeitos materiais da ciência da penhora.

Os embargos não comportam acolhimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o órgão julgador, ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida, servindo somente como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional quando presentes os vícios específicos que autorizam sua oposição.

No que concerne à primeira alegação, a embargante sustenta que o acórdão deixou de analisar a conduta do INPEO ao informar que encaminharia a questão ao setor jurídico, bem como a recusa de assinatura pela funcionária Nívia, fatos que comprovariam ciência inequívoca da constrição desde outubro de 2024.

A alegação não procede, pois o acórdão embargado enfrentou a questão de forma expressa e fundamentada, examinando precisamente a tentativa de intimação direta promovida pela exequente e a subsequente recusa de recebimento pela administração da clínica.

Nesse tópico, o voto condutor rejeitou a tese de validade de comunicação com terceiros estranhos à relação processual:

“(...) a Recorrente pretende que se considere válida a intimação direta realizada por seu advogado ao INPEO em 15/10/2024, ocasião na qual a funcionária ‘Nívia’ teria se recusado a assinar receber a cópia da decisão de forma pessoal, tendo ainda ocorrido recusa por meio de comunicação feita via aplicativo de mensagens WhatsApp (id. 323000892)

Em que pese a irresignação recursal, a intimação promovida diretamente pela parte, ainda que com respaldo no artigo 269, §1º do Código de Processo Civil, limita-se à comunicação entre advogados constituídos, não alcançando terceiros estranhos à relação processual, como é o caso do INPEO que não é parte nos autos e sequer tem advogado constituído. (...)

Ainda que a Agravante alegue ter promovido comunicação prévia ao INPEO acerca da penhora dos aluguéis, tal comunicação não se revestiu das formalidades legais exigidas para sua eficácia jurídica, não se podendo presumir que o terceiro devedor tenha assumido a condição de depositário judicial com as obrigações daí decorrentes antes da intimação efetivada por Oficial de Justiça em 11/07/2025.

Ademais, tampouco se verifica nos autos qualquer manifestação expressa e inequívoca do terceiro assumindo tal encargo ou evidência documental apta a configurar ciência formal suficiente. (...)”
(
sic
, id. 339367850).

Portanto, a recusa de recebimento pela Sra. Nívia e a informação de encaminhamento ao setor jurídico foram condutas conhecidas e consideradas pelo órgão julgador, que, a partir de análise fundamentada, concluiu que tais circunstâncias não suprem a exigência de intimação judicial formal para fins de aperfeiçoamento da penhora de crédito.

A Câmara julgadora, amparada em doutrina e em precedentes jurisprudenciais, afirmou que a intimação prevista no art. 269, §1º, do Código de Processo Civil não se aplica a terceiros estranhos à relação processual e que a recusa de recebimento, por si só, não equivale à assunção do encargo de depositário judicial.

No que tange à segunda alegação, a embargante sustenta omissão quanto à incidência do art. 312 do Código Civil, argumentando que o acórdão não teria delimitado se o entendimento adotado alcança apenas os efeitos coercitivos da penhora ou também os efeitos materiais relativos à ineficácia do pagamento realizado pelo terceiro após ciência da constrição.

Neste ponto, igualmente não há falar em omissão.

O acórdão embargado dedicou fundamentação expressa à questão da eficácia da penhora sobre créditos, consignando que
“a eficácia da penhora sobre créditos do devedor não decorre apenas da decisão judicial que a determina, mas exige a formalização do ato de comunicação, apto a atribuir ciência e dever de cumprimento ao destinatário da ordem, tratando-se de pressuposto fático e jurídico para que se imponham os efeitos coercitivos do cumprimento da ordem de penhora”
(
sic
, id. 339367850).

Assim, a conclusão do acórdão foi clara ao assentar que
“apenas a partir desse momento é que se pode imputar ao terceiro a responsabilidade pela retenção dos valores e eventual responsabilidade pelo inadimplemento”
(
sic
, id. 339367850).

A pretensão da embargante, a bem da verdade, não é de mero esclarecimento, mas de obter pronunciamento que reconheça a possibilidade de cisão entre os efeitos processuais e os efeitos materiais da ciência da penhora, de modo a estender a ineficácia dos pagamentos a período anterior à intimação formal.

O órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pela parte, bastando que as razões de decidir sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos dos autos.

Nesse panorama, evidente que o acórdão embargado analisou a questão central da controvérsia, fixou as premissas jurídicas aplicáveis, examinou os fatos narrados pela embargante e, com base em doutrina e jurisprudência, concluiu que o marco temporal da eficácia da penhora de crédito é a data da intimação formal realizada por Oficial de Justiça, em conformidade com o disposto no art. 855 do Código de Processo Civil.

Assim, inexistente omissão capaz de infirmar a conclusão adotada, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026